Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-57.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000098-57.2023.8.05.0055

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:SERASA S.A. e outros

Advogado(s):
ROBERTO DOREA PESSOA, FERNANDA DAL PONT GIORA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

EMBARGADO:
JOSE NILTON JESUS DOS SANTOS

Advogado(s):
ROBERTO ALVES FEITOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LGPD. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Os Embargos de Declaração opostos por SERASA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra
a
córdão proferido em Apelação Cível oriunda de Ação Condenatória de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Dano Moral, que reformou a sentença para condenar solidariamente as Rés ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do compartilhamento de dados pessoais, sem comunicação prévia ao titular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão
obliterado
padece de omissão, contradição ou obscuridade, quanto à aplicação da jurisprudência do STJ e da legislação sobre proteção de dados; estabelecer se o tratamento e compartilhamento de dados pessoais, sem consentimento ou ciência prévia do titular, é lícito à luz da LGPD e do CDC; e determinar se há erro material ou indevida configuração de dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Possibilidade de julgamento conjunto dos Embargos, diante da identidade substancial das alegações.

O
a
córdão enfrent
ou,
de forma suficiente e coerente, todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de inadequação do precedente do STJ não procede, pois há distinção clara entre
credit scoring
e compartilhamento de dados pessoais identificáveis, sem ciência do titular.

O tratamento e compartilhamento de dados pessoais devem observar o dever de informação, conforme interpretação conjunta da LGPD, do CDC e da Lei do Cadastro Positivo.

O art. 7º, X, da LGPD não autoriza o compartilhamento irrestrito de dados, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da finalidade, necessidade e transparência.

A ausência de comprovação de comunicação prévia ao titular configura violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova de prejuízo concreto.

A alegação de erro material não se verifica, consistindo a insurgência em mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em Embargos Declaratórios.

Os A
claratórios
possuem natureza integrativa e não se prestam à revisão do julgado, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 43; Lei nº 12.414/2011, arts. 4º e 5º, V; LGPD, arts. 5º, I, 6º e 7º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.133.261/SP; STJ, REsp nº 1.758.799/MG; STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000098-57.2023.8.05.0055
,
em que figura
m
como

Embargantes

SERASA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
,
sendo Embargado
JOSÉ NILTON JESUS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS
ACLARATÓRIOS
.